Tribunal: TJPA
Processo: 0027680-03.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 121, Â§2Âº, INCISO I C/C O 29 DO CÃDIGO PENAL â TRIBUNAL DO JÃRI â PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO â O APELANTE ALEGA QUE OS JURADOS, NO SEGUNDO QUESITO, RECONHECERAM A AUTORIA INTELECUTAL, NÃO HAVENDO BASE FÃTICA PARA RECONHECEREM A ABSOLVIÃÃO NO TERCEIRO QUESITO, ESTANDO O JULGAMENTO CONTAMINADO DE NULIDADE, NOS TERMOS DO ART. 564, PARÃGRAFO ÃNICO DO CPP - NA HIPÃTESE EM QUE OS JURADOS TENHAM RESPONDIDO POSITIVAMENTE AOS QUESITOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, Ã POSSÃVEL A ABSOLVIÃÃO DO RÃU AMPARADA EM QUALQUER TESE DEFENSIVA, AINDA QUE NÃO SUSTENTADA EM PLENÃRIO, COMO DECORRÃNCIA LÃGICA DO SISTEMA DA ÃNTIMA CONVICÃÃO E CONSAGRADO NA NORMA INSCULPIDA NO INCISO III DO ART. 483 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. DESSA FORMA, A MELHOR EXEGESE DOS COMANDOS NORMATIVOS VERTIDOS NOS ARTS. 483, III, Â§ 2Â°, E 593, III, D, Â§ 3Â°, DO CPP Ã A DE SER POSSÃVEL A ABSOLVIÃÃO DO ACUSADO, MESMO QUE HAJA O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA, AINDA QUE A ÃNICA TESE DEFENSIVA SEJA A DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRECEDENTE DO STJ â DE OUTRO LADO, A NULIDADE NÃO FOI ARGUIDA EM SESSÃO PLENÃRIA, OPERANDO-SE A PRECLUSÃO â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS â NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DECISIVAS PARA ESCLARECER AS CIRCUNSTÃNCIAS DOS FATOS â PRINCÃPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL â APELADO A SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO â APELO PROVIDO NO MÃRITO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0027680-03.2013.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOZA
APELADO: WASHINGTON LUIS BRANDÃO MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 121, §2º, INCISO I C/C O 29 DO CÓDIGO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - O APELANTE ALEGA QUE OS JURADOS, NO SEGUNDO QUESITO, RECONHECERAM A AUTORIA INTELECUTAL, NÃO HAVENDO BASE FÁTICA PARA RECONHECEREM A ABSOLVIÇÃO NO TERCEIRO QUESITO, ESTANDO O JULGAMENTO CONTAMINADO DE NULIDADE, NOS TERMOS DO ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - NA HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS TENHAM RESPONDIDO POSITIVAMENTE AOS QUESITOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, É POSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO DO RÉU AMPARADA EM QUALQUER TESE DEFENSIVA, AINDA QUE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO, COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DO SISTEMA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO E CONSAGRADO NA NORMA INSCULPIDA NO INCISO III DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESSA FORMA, A MELHOR EXEGESE DOS COMANDOS NORMATIVOS VERTIDOS NOS ARTS. 483, III, § 2°, E 593, III, D, § 3°, DO CPP É A DE SER POSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, MESMO QUE HAJA O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA, AINDA QUE A ÚNICA TESE DEFENSIVA SEJA A DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRECEDENTE DO STJ - DE OUTRO LADO, A NULIDADE NÃO FOI ARGUIDA EM SESSÃO PLENÁRIA, OPERANDO-SE A PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DECISIVAS PARA ESCLARECER AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS - PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL - APELADO A SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO - APELO PROVIDO NO MÉRITO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0027680-03.2013.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOZA
APELADO: WASHINGTON LUIS BRANDÃO MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, José Rui de Almeida Barboza, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, absolveu WASHINGTON LUIS BRANDÃO MONTEIRO, torneiro mecânico da empresa BERTOLINI, qualificado nos autos, do crime previsto nos artigos 121, §2º, inciso I c/c o 29 do Código Penal.

Consta dos fatos descritos na denúncia que:

¿
(...) No dia 17 de novembro de 2013, por volta das 10h30min, motivado pelo sentimento torpe de vingança, o denunciado concorreu para a prática do crime de homicídio que vitimou Walter Craveiro Oliveira, o qual foi alvejado com quatro projéteis de arma de fogo e morreu (...) Na data e hora de ocorrência do fato a vítima estava sentada em frente a sua residência quando o denunciado passou conduzindo o automóvel de sua propriedade, fez o retorno, parou em frente à casa e de imediato desceram dois homens, um que estava no banco do carona e outro no traseiro, os quais passaram a atirar em sua direção, atingindo-lhe letalmente (...) O denunciado mandou matar a vítima pelo sentimento de vingança, pois era seu vizinho e acredita que esta tenha sido autora do furto ocorrido em sua residência no início do ano de 2013. (§) Após o furto, o denunciado vendeu a casa, mudou de residência e passou a intimidar a vítima, concretizando o homicídio (...)¿.
fl. 02-04/Vol. I.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 38/v.

Denunciado, pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, o réu foi absolvido.

Contrariado com a absolvição, o
dominus litis
apelou alegando preliminarmente nulidade do julgamento em virtude da contradição nas respostas aos quesitos, e o art. 490 do Código de Processo Penal, prevê que se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente explicando aos jurados submeterá novamente à votação.

Refere que, no processo, não há outra versão senão a de autoria intelectual, que foi reconhecida pelos jurados no segundo quesito, não havendo base fática para reconhecerem a absolvição no terceiro quesito, estando o julgamento contaminado de nulidade, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPP.

Requer que a nulidade seja declarada por contradição nas respostas dos segundo e terceiro quesitos, para que novo julgamento seja realizado.

Ultrapassada a preliminar, o apelante, no mérito, alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pedindo o provimento do recurso, ou para declarar a nulidade do julgamento, ou para cassar a decisão que se demonstra divorciada do conjunto probatório; em qualquer caso, pedindo que o apelado seja submetido a novo julgamento.

Contrarrazões às fls. 253-257 pugnam pela confirmação da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, face a nulidade não ter sido arguida em plenário, operando-se a preclusão e, no mérito, pelo provimento do apelo para efeito do apelado ser submetido a novo julgamento.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 14 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão que absolveu WASHINGTON LUIS BRANDÃO MONTEIRO, qualificado nos autos, do crime previsto nos artigos 121, §2º, inciso I c/c o 29 do Código Penal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO em virtude da contradição nas respostas aos quesitos e, segundo alega o apelante ministerial, o art. 490 do CPP, prevê que se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente explicando aos jurados submeterá novamente à votação.

Refere que, no processo, não há outra versão senão a de autoria intelectual, que foi reconhecido pelos jurados no segundo quesito, não havendo base fática para reconhecerem a absolvição no terceiro quesito, estando o julgamento contaminado de nulidade, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPP.

Requer que a nulidade seja declarada por contradição nas respostas dos segundo e terceiro quesitos, para que novo julgamento seja realizado.

Os quesitos considerados em contradição, segundo o recorrente, são os seguintes:

¿AUTOR INTELECTUAL

SEGUNDO QUESITO
: O réu
WASHINGTON LUIS BRANDÃO MONTEIRO
concorreu para o crime em que foi vítima
Walter Craveiro Oliveira
?

OS JURADOS RESPONDERAM

SIM -
POR MAIORIA
NÃO

QUESITO DE LEI

TERCEIRO QUESITO
: O jurado absolve o réu
WASHINGTON LUIS BRANDÃO MONTEIRO
?

OS JURADOS RESPONDERAM

SIM -
POR MAIORIA
NÃO¿
- fls. 241/v

Não vislumbro contradição nos quesitos, vez que se constata a absoluta convicção dos jurados que, ao mesmo tempo que reconhece que o apelado concorreu para o crime, acredita também que isso não seria suficiente para sustentar uma condenação, absolvendo-o da condição de coautor.

Assim, é a previsão do Código de Processo Penal:

¿
Art. 483- Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:
I -
a materialidade do fato;
II -
a autoria ou participação;
OMISSIS
§ 2
o

Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:
O jurado absolve o acusado?
¿

Pelo comando legal, se os jurados respondem positivamente aos quesitos da materialidade e da autoria, reconhecendo que a autoria ou que o réu tenha concorrido para a infração, impõe-se formular o quesito da absolvição, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Na hipótese em que os jurados tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, é possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em plenário, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal. Dessa forma, a melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, § 2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria.
2. No presente caso, não se pode falar em contradição entre os quesitos e as respostas do Júri, em relação às acusadas Isabel e Luciane, como afirmado pela Corte de origem, em que houve resposta positiva quanto à autoria e à materialidade e posterior absolvição, devendo ser restabelecida a sentença absolutória proferida pelo Júri. 3. Salienta-se que os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC n. 313.251/RJ e do HC n. 323.409/RJ, ocorridos em 27/3/2018, nos quais fiquei vencido, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. 4. Contudo, na hipótese em exame, o Ministério Público, ao apresentar apelação contra a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, assim o fez com fundamento nos artigos 564 e 593, inciso III, alínea "a", do CPP, ou seja, por ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, no caso, o resultado contraditório da votação dos quesitos pelos jurados, nada apontando acerca da contrariedade da absolvição à prova dos autos, tanto é que o recurso não mencionou qualquer violação do artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP. Dessa forma, a tese de que a decisão absolutória do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos só fora suscitada neste agravo regimental, caracterizando inovação recursal, sendo inviável a análise pretendida. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1782665/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Grifo.

As teses da defesa em plenário foram de negativa de coautoria e insuficiência de provas, tendo o Conselho de Sentença, por maioria, acatado a versão de negativa de coautoria quando absolveu o réu, conforme resultado proclamado em plenário (Ata da sessão às fls. 244/v-Vol. II).

Não há contradição, porque é possível que o júri reconheça que o réu, embora tenha concorrido para a infração, não o teria diretamente como coautor e absolve do crime.

De qualquer modo, eventuais nulidades que possam ocorrer em sessão do Júri, ali devem ser logo arguidas, sob pena de preclusão, como neste caso, onde o apelante não se manifestou na ocasião, conforme se extrai da ata da sessão de julgamento (fls. 244/v-Vol. II).

Por analogia o precedente:
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão plenária, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
4.
Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata sua
irresignação ocorrida no Plenário em relação à pretensa nulidade da
quesitação, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual
ocorreu a preclusão. 5. Não há se falar em nulidade absoluta, como entende a defesa, na medida em que o quesito, como posto, não causou perplexidade aos
jurados nem dúvida, pois eles sabiam exatamente qual o fato imputado
ao paciente, tratando, pois, o presente caso, de mera irregularidade
ou defeito na formulação do quesito. Dessarte, entende-se não haver
violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP, pois a formulação do
referido quesito possibilitou aos jurados responder com suficiente
clareza e necessária precisão.
6.
Convém registrar, que o reconhecimento de nulidades, relativa ou absoluta, no curso do processo penal reclama uma efetiva
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio
da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de nullité sans grief
). Precedentes
. (...) (STJ - HC 628.708/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Destaque.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Dos fatos:

¿
(...) No dia 17 de novembro de 2013, por volta das 10h30min, motivado pelo sentimento torpe de vingança, o denunciado concorreu para a prática do crime de homicídio que vitimou Walter Craveiro Oliveira, o qual foi alvejado com quatro projéteis de arma de fogo e morreu (...) Na data e hora de ocorrência do fato a vítima estava sentada em frente a sua residência quando o denunciado passou conduzindo o automóvel de sua propriedade, fez o retorno, parou em frente à casa e de imediato desceram dois homens, um que estava no banco do carona e outro no traseiro, os quais passaram a atirar em sua direção, atingindo-lhe letalmente (...) O denunciado mandou matar a vítima pelo sentimento de vingança, pois era seu vizinho e acredita que esta tenha sido autora do furto ocorrido em sua residência no início do ano de 2013. (§) Após o furto, o denunciado vendeu a casa, mudou de residência e passou a intimidar a vítima, concretizando o homicídio (...)¿.
fl. 02-04/Vol. I.

Das testemunhas ouvidas na ação penal

Na Polícia:

O informante PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, pai da vítima, disse, no clamor dos acontecimentos, que no dia dos fatos, estava na frente de sua casa consertando ventilador, e seu filho (a vítima), sua mulher e o primo do filho, NEY, estavam sentados de frente pra rua e o informante, de costas pra eles; nesta ocasião somente ouviu seu filho e sua mulher cumprimentando e falaram o nome de seu ex-vizinho WASHINGTON, que passou em seu carro e, depois, que ainda estava de costa na ocasião em que ouviu um estampido e gritaria, quando se virou e viu um carro se afastando em alta velocidade, que seria do acusado, embora não o tenha visto naquele dia, mas sua esposa contou-lhe, inclusive sua esposa foi atingida de raspão na perna. (fl. 69/Vol. I).

Em Juízo apresentou uma versão diferente, que foi demonstrada da mídia em plenário e depois confirmada pelo informante, senão vejamos:

PEDRO DA SILVA OLIVEIRA - Genitor da Vítima - fl. 242/Mídia/Vol. II: ¿
...
(O Juiz determina que se reproduza a mídia das declarações em Juízo do informante em plenário)...
que no dia e hora dos fatos,
o depoente estava ao lado do seu filho
, consertando ventilador... que ali se encontrava também a esposa do depoente, mãe da vítima e o primo do seu filho, todos juntos,
um no lado do outro
...
que na ocasião o acusado passou com o carro em frente à casa do depoente... que deu o retorno, parou em frente, abriram a porta e saíram dois atirando, sendo que um ficou de guarda
...
que foram e mataram o filho do depoente... que o acusado antes ainda falou com o filho do depoente dizendo ¿Fale Jaiminho¿, que era o apelido da vítima... que eram três pessoas, o acusado dirigia o carro e mais dois que atiraram... que o carro era preto... que o motivo foi porque o acusado pensava que a vítima teria furtado a sua casa
... que na hora do roubo da casa do acusado, o filho do depoente estava trabalhando, e não poderia ser ele o autor...que o depoente reconheceu no carro o acusado, mas não os outros indivíduos... que o vidro (janela) do carro era peliculado, mas estava um pouco aberta e deu pra ver...
(após a reprodução da mídia, o depoente confirmou) ...
que confirma as declarações em Juízo... que o depoente viu o carro e o acusado quando passou em frente de sua casa no dia dos fatos...
que o acusado só dirigia o carro
...¿.
Destacado.

Na Polícia, a mãe da vítima, ANA MARTA SILVA CRAVEIRO, declarou, dentre outras coisas, que o réu sempre perguntava à vítima quem havia furtado a casa dele, pois WASHINGTON afirmava que o filho da declarante sabia quem fora; com isso, desmentindo o seu marido PEDRO que afirmou que o réu teria acusado seu filho de furto.

Declarou ainda ANA MARTA, que sabia quem tinha furtado a casa do réu e que teria sido um rapaz de prenome ALEX, sua companheira TAÍSSA e ALINE, que morreu de complicações no parto e, pelo fato de a família da declarante ter parentesco com a de ALEX, não quis dizer quem furtou ao réu; além disso, a irmã de ALINE, CARLY LIANE era companheira da vítima. Disse também que o carro do acusado era um FIAT preto. (fls. 67-68/Vol. I)

Em sessão de julgamento, primeiro apresentaram as declarações em Juízo (reprodução da mídia) e depois foram feitas as perguntas em plenário:

ANA MARTA SILVA CRAVEIRO - Mãe da Vítima - fl. 242/Mídia/Vol. II - ¿
...
(reprodução da mídia das declarações da informante em Juízo)...
que estava sentada na porta com seu filho e o seu sobrinho... que viu quando passou o carro com três homens dentro e um deles era o réu que acenou para o filho da depoente...
que reconheceu o WASHINGTON... que o réu passou e depois deu a volta
...
que abriram a porta do carro, saíram e deram tiros no peito do filho da depoente
... que duas pessoas atiraram em seu filho...
a depoente afirma que viu o acusado dirigindo o carro... que os vidros do carro eram peliculados... quando o carro passou, o vidro estava abaixado, na volta, quando os dois saíram do carro, a depoente viu o réu sentado ao volante...
(a depoente por apresentar um problema de visão, inclusive se desculpando porque se incomodava com a claridade, mal podendo abrir os olhos, o representante ministerial pergunta se no dia dos fatos, ela estava com o mesmo problema (?)...
a depoente diz que não tinha o problema
...
que o réu nunca ameaçou seu filho, só pressionava pra saber quem tinha furtado a casa
... que o filho da depoente se considerava amigo do réu...
que o seu marido, na hora, estava sentado de costa pra rua
...que o réu e seu filho tinham uma relação de amizade
... que não achou necessário que seu sobrinho viesse servir de testemunha, bastando só a depoente e seu marido
... que a depoente nunca viu seu filho com drogas, mas tinha o pressentimento de mãe que ele usava drogas...
(encerrada a reprodução da mídia a depoente confirma o que disse em Juízo)...
que em plenário a depoente confirma as declarações em juízo
...
que quando o carro passou, o réu não estava dirigindo, estava sentado atrás e acenou e quando voltou já estava dirigindo
... que Carly Liane era companheiro do seu outro filho...
que o marido estava quase de lado para a rua
...
que o vidro do carro estava totalmente abaixado
...
(...)¿. Destaque.

Pelo visto, a senhora ANA MARTA também se contradisse porque na polícia e em Juízo sempre afirmou que o acusado passou em frente de sua casa dirigindo o carro, deu o retorno, quando então os dois indivíduos saíram atirando em seu filho; em plenário, disse que quando o carro passou, o réu não estava dirigindo, estava sentado atrás, deu o retorno, mas então não deu a volta simplesmente, ele também trocou de posição, porque quando voltou, ANA MARTA disse que WASHINGTON já estava ao volante.

A informante quando contou que quem realmente furtou a casa do réu, foi ALEX, sua companheira TAÍSSA e ALINE, que morreu de complicações no parto e que ALINE era irmã de CARLY LIANE, dizendo ser esta companheira da vítima; em plenário, retificou dizendo que CARLY LIANE era companheira do seu outro filho.

Não se discute que os pais da vítima acreditam que foi o réu que mandou matar o seu filho porque acham que seria por vingança, afinal a vítima não informou ao acusado quem teria furtado a sua casa. As informações ficaram desencontradas.

Diante das informações desencontradas das únicas testemunhas de acusação, sobreveio as declarações das testemunhas do apelado:

Em Juízo:

MARGARIDA LUIZA QUEIROZ PEREIRA - Testemunha de Defesa - Ouvida como informante por ser ex-namorada do apelado - fl. 129/Mídia: ¿
...que recorda
do dia 17 de novembro, dia dos fatos porque foi o aniversário de um amigo, e era um churrasco... que nesse dia a depoente foi junto com WASHINGTON (o acusado)... que na época, a depoente e o acusado eram namorados... praticamente moravam juntos... que às vezes dormiam juntos... que umas 10:00 horas foram ao churrasco... que o churrasco foi na Tv. Humaitá, entre Rua Nova e Antônio Everdosa e o aniversário era de Sony, chamavam ele assim, mas o nome dele era Anderson
... que ficaram no aniversário até umas 5 (cinco
da tarde
) ou 4 (quatro
da tarde
) horas por aí... que nunca foi na residência do acusado que ficava no bairro da Pratinha... na noite anterior do dia 17, a depoente e o acusado chegaram a sair... que foram a uma festa perto da casa da depoente, no ¿Acústico Bar¿... que no bar encontraram uns amigos do réu... que não conhece ¿Marcelo da Silva Seabra¿...
que a depoente namorou seis (06) meses com o acusado... que começaram a namorar em julho/2013 e foi até em janeiro/2014... que o dia 17 de novembro/2013 foi um domingo, o dia do churrasco
... que no sábado anterior, o acusado trabalhou o dia inteiro e depois foi para a casa da depoente
... que o acusado tinha carro... que era preto, mas a depoente não sabe a marca
...¿.

WASHINGTON LUIS BRANDÃO MONTEIRO - Acusado - fl. 129/Mídia: ¿
...
nega a autoria... declarou que nunca foi preso ou processado... que agora tem uma filha menor e sua esposa está grávida... que nunca atribuiu a ninguém o furto de sua residência, muito menos à vítima, tanto que à época do furto registrou um Boletim de Ocorrência na polícia
(disse ao Juiz que tinha o Boletim de Ocorrência ali no bolso)

... e
no Boletim de Ocorrência não mencionou o nome de ninguém como suspeito, basta ver
... soube na vizinhança que a casa onde morava sempre foi assaltada desde que outro dono morava, por isso quis sair de lá... que trabalha há sete (07) anos no mesmo lugar
(torneiro mecânico na empresa BERTOLINI)
... que o furto em sua casa foi em fevereiro de 2013,
(lendo no Boletim de Ocorrência que tirou do bolso)
que levaram tudo de sua casa, fizeram uma limpeza... que o acusado ouvia falar que a vítima tinha vários envolvimentos com drogas e pequenos furtos, mas não sabe quem furtou sua casa...que na época tinha um CORSA de cor preta... que esteve seis (06) meses namorando com a MARGARIDA...¿.
Grifo.

Em plenário, o patrono do réu leu o Boletim de Ocorrência que ele registrou o furto em fevereiro de 2013, sem acusar ninguém, de onde se observa que foi bem antes do homicídio que ocorreu em 17.11.2013.

Na polícia, constato que o apelado não lembrou que esteve no churrasco do aniversário do amigo no dia do crime e, inclusive, embora tenha negado a autoria, admitiu que no dia dos fatos esteve no bairro da Pratinha porque tinha colocado a sua casa à venda e passou por lá sozinho em seu carro, dizendo que não tinha visto nenhum parente da vítima na frente da casa. (fls. 18-19/Vol. I).

A testemunha de defesa MARGARIDA não foi ouvida no inquérito policial.

Pelo quadro delineado nos autos, se há desencontro com as informações dos pais da vítima, de igual modo há também desencontro com as declarações do réu e sua testemunha de defesa; assim, pelo princípio da busca da verdade real, impõe-se ouvir também o primo da vítima (NEY ou JOSINEY) que esteve presente na hora do crime e o aniversariante daquele dia, amigo do réu, o ANDERSON, a fim de esclarecer as circunstâncias dos fatos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento ao recurso ministerial, a fim de submeter o apelado a novo julgamento, nos termos acima expendidos.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMpWash